Tribunal: TJMT
Processo: 0002131-33.2012.8.11.0005
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002131-33.2012.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MBL ALIMENTOS S/A - CNPJ: 02.292.057/0007-22 (APELANTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), ANTONIO DE ARAUJO CHAVES - CPF: 022.828.871-15 (ADVOGADO), REZENDE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 11.129.029/0001-94 (APELADO), MAURO LUIS TIMIDATI - CPF: 424.739.189-53 (ADVOGADO), DIVINO PEREIRA DE RESENDE - CPF: 616.289.992-68 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WALBERTO LAURINDO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 019.111.151-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CONTRATOS DE PERMUTA PARA EXTRAÇÃO DE LENHA DE EUCALIPTO E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE NOVAS MUDAS – RECONVENÇÃO – ALEGAÇÕES RECÍPROCAS DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – FALTA DE COMPROVAÇÃO INILUDÍVEL DA CAUSA DETERMINANTE DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – LAUDO DE AVALIAÇÃO PRODUZIDO UNILATERALMENTE E DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL - PREJUÍZOS NÃO COMPROVADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não restando demonstrando que o descumprimento contratual se deu por culpa exclusiva da ré/reconvinda, tampouco ausente comprovação de qualquer prejuízo sofrido pela reconvinte, que, inclusive, desistiu da produção da prova pericial inicialmente solicitada justamente para apuração do alegado prejuízo e de sua extensão, a improcedência de pedido reconvencional é medida que se impõe.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0002131-33.2012.8.11.0005 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE DIAMANTINO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MBL ALIMENTOS S.A.

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da ação de “
Perdas e Danos Materiais c/c Indenização por Danos Morais
”

(Número Único 0002131-33.2012.8.11.0005), ajuizada contra a apelante por REZENDE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, julgou improcedente o pedido, pois, no entender do MM. juiz,
“a parte autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, uma vez que trouxe aos autos documentos que não demonstram a rescisão do contrato de forma unilateral, e sequer o motivo pelo qual a mesma ocorreu”
; a r. sentença julgou improcedente o pleito reconvencional formulado pela ré/apelante por entender que a reconvinte também não provou o descumprimento da cláusula primeira do “Contrato de Permuta de Bens e Serviços”, celebrado entre as partes, destacando que a ré “
deixou de realizar adubação e manutenção prevista no contrato
” (cf. Id. no 87862524 - fls. 111/118).

A ré/apelante aduz que
“a ausência de manutenção da área de objeto dos contratos e ausência de reflorestamento nos 19,83 (..) hectares, após a cessão de 1.514,79 m3 de lenha de eucalipto, referentes ao segundo contrato
(celebrado entre as litigantes)
foram comprovadas, destacando-se que a parte recorrida confessou a interrupção da execução das obrigações em 09/12/2011”
(cf. Id. no 87862527 - pág. 06); alega que, em razão de descumprimento contratual pela autora/apelada, sofreu prejuízo de R$ 45.650,00, conforme laudo juntado aos autos, e, ainda, em relação ao segundo contrato, diz que a ré/apelada
“não realizou o reflorestamento dos 19,83 (...) hectares correspondentes, conforme consta na comunicação por e-mail realizada pela parte recorrida em 01/04/2012”
(cf. Id. no 87862527 - pág. 07).

Pede, pois, a reforma da sentença, para queo pleito reconvencional seja julgado procedente e a apelada condenada
“
ao pagamento do custo da manutenção da área plantada objeto dos contratos e do custo para o reflorestamento de 76,37 m de eucalipto, para cada hectare, em 19,83 (...) hectares, a ser apurado em liquidação por arbitramento
”, ou, ao menos, que seja condenada “
à restituição do valor atualizado de R$ 53.017,65 (...), referente ao custo de 1.514,79 m3 de lenha de eucalipto na época em que os recebeu
” (cf. Id. no 87862527 - pág. 10).

A autora/apelada foi intimada (cf. Id. no 87862534), mas o prazo legal transcorreu sem que ela ofertasse contrarrazões ao apelo (cf. Id. no 87862535).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de agosto de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Em 16.11.2011, as empresas litigantes celebraram “Contrato de Permuta de Bens e Serviços” tendo por objeto “
a permuta de prestação de serviços e insumos para o plantio de 50 hectares de eucalipto (...) na área delimitada no projeto pertencente
(à MBL Alimentos)” – cf. Id. no 87862520 - pág. 37, ficando estipulado, conforme Cláusula Primeira, que, para
“cada 01(...) hectare plantado e cuidado até um ano,
(a MBL teria direito a)
76,37 metros estéreos de lenha de eucalipto em pé existentes na área de revitalização
”, tendo a autora/apelada assumido a obrigação de realizar a “
limpeza da área delimitada para extrair os eucaliptos e regularização do solo para novos plantios; serviço de corte e extração da lenha; serviço de correção de PH do solo; preparo de solo para plantio, secagem total de ervas daninhas, controle de formigas em toda a área; serviço de plantio das mudas de eucalipto com adubação de base; serviço de condução do eucalipto até os 12 meses de vida com limpeza; adubação, controle de formigas; insumos: Calcário, formicida, adubação de base, herbicidas e mudas de eucaliptos clonais
” (cf. Id. no 87862520 – págs. 37/39).

Em suma, para
“cada 76,37 metros estéreos de lenha de eucalipto em pé existentes na área de revitalização, a
(autora/apelada Rezende Comércio)
teria que plantar 01 (um) hectare de muda de eucalipto e cuidá-la pelo prazo de 01 ano
”, adotando todas as medidas necessárias à conservação e manutenção das mudas plantadas (cf. Id. no 87862520 - pág. 05).

Anteriormente, em 26.07.2011, as partes já tinham celebrado outro contrato de permuta envolvendo o plantio e cultivo da área de 55 hectares, quando então foram pactuadas as mesmíssimas obrigações constantes do contrato em discussão.

A apelada Rezende ajuizou ação de perdas e danos contra a apelante MBL dizendo que, em relação ao contrato celebrado em 16.11.2011 (2o Contrato), a ré “
quebrou sua parte na obrigação contratual, pois, após ser iniciada a execução do contrato simplesmente rescindiu o contrato e paralisou os serviços da Requerente
”, e ponderou que “
a Autora não estava nem na metade do corte dos eucaliptos, visto que dos 50 hectares cedidos a ela pela Requerida, apenas 19 hectares havia sido retirados
” (sic - cf. Id. no 87862520 - pág. 06).

Além de ofertar contestação, a ré/apelante propôs reconvenção, dizendo que, na verdade, foi a autora que não honrou as obrigações contratuais, pois “
a reconvinda retirou da propriedade da reconvinte um total de 1.514,79 m3 estéreo de lenha, que conforme pactuado (76,39m retirados = 1 ha plantado) corresponde a 1.983 ha de eucaliptos plantados
”, mas “
sequer plantou a área correspondente a metragem da lenha por ela retirada
”, tampouco cumpriu a obrigação relativa à conservação e manutenção da área plantada pactuada em ambos os contratos (cf. Id. no 87862522 - pág. 68), e, dizendo ter apurado em avaliação técnica um prejuízo de R$ 53.017,65, “
referente ao custo de 1.514,79 m3 de lenha de eucalipto”
extraído da área de sua propriedade, pleiteou fosse a apelada condenada aos “
custos de manutenção da área de 55 hectares, nos termos da cláusula primeira do 1° contrato, bem como seja condenada ao pagamento do replantio das mudas que morreram em decorrência da ausência da manutenção devendo tais custos serem calculados em liquidação de sentença
”, e, ainda,
“ao pagamento do custo do plantio e manutenção por um ano dos eucaliptos que deixou de fazer conforme o pactuado
”, ou, ao menos, “
condenada a indenizar a reconvinte em valor atualizado correspondente aos 1.514,79 estéreos de lenha de eucalipto que a mesma retirou da sede da reconvinte
” (cf. Id. no 87862522 - pág. 73).

Como se vê, há acusações recíprocas de descumprimento contratual, já que uma empresa imputa à outra a iniciativa da ruptura contratual; o julgador entendeu que a autora não comprovou o descumprimento contratual pela ré, sobretudo comprovação dos alegados danos decorrentes do desfazimento do negócio, e por isso rechaçou a pretensão autoral.

Quanto ao pleito reconvencional, também à míngua de provas, foi rechaçado pelo julgador sob os seguintes fundamentos:

“
No tocante a reconvenção, a reconvinte alega que a reconvinda não cumpriu o estabelecido na cláusula primeira do contrato, sob o argumento que a mesma deixou de realizar adubação e manutenção prevista no contrato, bem como confessou o não cumprimento.

Pois bem, vislumbra-se que fora colacionado aos autos laudo de avaliação técnica unilateral, às fls. 498/500, o qual não possui condão de servir como figura central do convencimento, uma vez que unilateralmente produzido, sem o devido contraditório, afigurando-se de fato imprestável ao fim colimado, ou seja, o laudo unilateral, e a desistência da prova pericial nos autos não comprovaram fato constitutivo de seu direito.

Nessa senda:

(..).

Frisa-se que não restaram demonstrados nos autos quaisquer fatos que causassem danos materiais a parte reconvinte, ou seja, não restou caracterizado a existência de ato ilícito causado pela parte reconvinda.

Ressalta-se que para que haja o dever de indenizar é necessário o nexo de causalidade entre o fato e o evento danoso, contudo, não houve a existência de ato ilícito no presente caso.

Registra-se, ainda, que o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito era da parte reconvinte, o que não ocorreu.

Segue entendimento jurisprudencial:

(...)

Desta forma, ausente qualquer ilicitude cometida pela parte reconvinda, entendo não restarem preenchidos os requisitos necessários para configuração dos danos requeridos.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do autor, razão pela qual JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do NCPC.

Quanto ao pedido de reconvenção, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da reconvinte, razão pela qual JULGO EXTINTA a reconvenção com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do NCPC”
(cf. Id. no 87862524 - págs. 116/118).

Com efeito, porque, conquanto a ré/apelante insista em que a autora/apelada descumpriu as obrigações assumidas por ela nos dois contratos (26.07.2011 e 16.11.2011), a verdade é que não houve demonstração plena, convincente e segura do inadimplemento imputado à parte autora em sede reconvencional, de modo que deve ser confirmada a conclusão sentencial de que o laudo de avaliação técnica juntado aos autos pela apelante “
não possui condão de servir como figura central do convencimento, uma vez que unilateralmente produzido, sem o devido contraditório, afigurando-se de fato imprestável ao fim colimado, ou seja, o laudo unilateral, e a desistência da prova pericial nos autos não comprovaram fato constitutivo de seu direito
”
(
cf. Id. no 87862524 - págs. 116/118); aliás, conforme ressaltado pelo douto magistrado sentenciante, a apelante desistiu da produção da prova pericial inicialmente requerida justamente no interesse da demonstração dos prejuízos que ela teria sofrido, ou seja, a ré/reconvinte não se desincumbiu do ônus que lhe competia nos termos do art. 373, I, do CPC.

Aliás, diante dos termos enfáticos da pretensão reconvencional, causa espécie o fato de a autora/apelada ter descumprido o primeiro Contrato de Permuta, celebrado pelas partes em 26.07.2011, e, ainda assim, em 16.11.2011, a ré/apelante ter aquiescido à celebração confiante de mais um Contrato de Permuta, praticamente idêntico ao outro inadimplido, com a mesma parte que já dera provas de sua deslealdade, especialmente quando se considera que, quando da celebração da 2o Contrato de Permuta, cumpria à apelada já ter realizado a conservação e manutenção da área objeto do contrato anterior.

Assim, conforme bem ressaltou a r. sentença apelada, não é possível, à luz do precário contributo probatório dos autos, saber quando, como, por qual motivo e em quais circunstâncias se deu o desfazimento do negócio; observo que, no e-mail datado de 09.12.2011, há comunicação de “contrato cancelado”, e essa correspondência eletrônica foi remetida pela apelante à apelada com expresso pedido para que fosse suspenso “o corte de lenha”, inclusive (cf. Id. no 87862520 - pág. 46), mas, não obstante, a própria apelante juntou aos autos um relatório com as notas fiscais emitidas referente à extração de lenha eucalipto tendo como destinatária justamente a apelada e referente ao período compreendido entre janeiro a /2012 (cf. Id. no 87862521 - pág. 200), ou seja, período superior àquele referente ao e-mail datado de 09.12.2011, quando, então, a apelante comunicou à apelada sobre o cancelamento do contrato.

Pelo exposto, não havendo possibilidade de se realizar qualquer reparo ao ato sentencial, quer dizer, não sendo possível o acolhimento das razões recursais para fins de deferimento do pleito reconvencional, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Observando regra do art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% o percentual os honorários advocatícios.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021